Tribunal: STF
Processo: HC 213543
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. “Operação Deforest”. Organização criminosa e extorsão. 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 6. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.